Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700717-28.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOSEILTON EUGENIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Planaltina que, nos autos de no 0711649-31.2023.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do paciente, condenado, em sentença, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal – duas vezes, bem como pela prática do delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou que ele aguarde o julgamento do seu recurso em regime semiaberto. Anotada distribuição por sorteio, após declínio de competência de Juiz de Turma Recursal. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para exame do constrangimento ilegal alegado, como: íntegra da sentença condenatória em que mantida a prisão preventiva do paciente e comprovante de interposição do recurso de apelação. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, ainda mais se tratando de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator